Tribunal: TCU
Processo: 004.690/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, outras áreas, Assistência Farmacêutica, Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 2936/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Metropolitana Ltda., em solidariedade com sua sócia-administradora responsável, devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia Metropolitana Ltda. e por Caroline Rocha Ramos Frata; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, julgar irregulares as suas contas e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/03/2016 2,40 08/03/2016 40,20 08/03/2016 14,40 08/03/2016 21,60 08/03/2016 6.499,25 09/03/2016 2.694,87 09/03/2016 41,27 09/03/2016 102,24 01/04/2016 1,80 01/04/2016 13,61 01/04/2016 2.411,91 01/04/2016 6.901,00 01/04/2016 25,56 29/04/2016 6,60 29/04/2016 6.858,30 29/04/2016 1,80 03/05/2016 21,85 03/05/2016 2.456,73 03/05/2016 25,56 31/05/2016 6.971,45 31/05/2016 2.136,24 31/05/2016 45,30 31/05/2016 28,58 31/05/2016 15,90 31/05/2016 25,56 30/06/2016 20,77 30/06/2016 28,87 30/06/2016 1,80 30/06/2016 2.375,19 30/06/2016 8.811,05 30/06/2016 137,10 30/06/2016 15,90 30/06/2016 25,56 03/08/2016 1.253,88 03/08/2016 8.300,45 03/08/2016 30,30 03/08/2016 182,19 03/08/2016 155,00 03/08/2016 51,12 03/08/2016 15,90 09/09/2016 9.346,90 09/09/2016 1.232,01 09/09/2016 222,30 09/09/2016 287,74 09/09/2016 25,56 09/09/2016 15,90 30/09/2016 1.326,78 30/09/2016 33,90 30/09/2016 51,12 30/09/2016 345,52 30/09/2016 214,70 30/09/2016 8.557,85 11/11/2016 189,90 11/11/2016 25,56 11/11/2016 292,89 11/11/2016 8.402,95 11/11/2016 1.705,86 11/11/2016 33,90 29/11/2016 33,90 29/11/2016 7.875,05 29/11/2016 339,10 30/11/2016 1.484,73 30/11/2016 328,24 30/11/2016 25,56 29/12/2016 5.807,65 29/12/2016 33,90 29/12/2016 435,20 04/01/2017 350,13 04/01/2017 1.421,55 04/01/2017 25,56 20/02/2017 5.234,10 20/02/2017 183,00 20/02/2017 33,90 24/02/2017 354,20 24/02/2017 726,57 24/02/2017 25,56 09/03/2017 1.452,33 09/03/2017 6.530,95 09/03/2017 138,91 09/03/2017 141,10 09/03/2017 14,10 04/04/2017 6.946,05 04/04/2017 2.348,46 04/04/2017 119,10 04/04/2017 97,91 16/05/2017 8.412,70 16/05/2017 2.411,64 16/05/2017 123,40 16/05/2017 69,91 16/06/2017 2.209,14 16/06/2017 5.386,20 16/06/2017 102,30 16/06/2017 35,35 29/06/2017 6.595,80 29/06/2017 3.001,59 29/06/2017 19,15 29/06/2017 42,30 27/07/2017 6.790,80 27/07/2017 2.893,59 27/07/2017 90,40 27/07/2017 13,75 21/08/2017 1.951,02 21/08/2017 32,90 22/08/2017 4.826,00 22/08/2017 66,90 22/09/2017 12,96 22/09/2017 7.437,00 22/09/2017 3.538,08 22/09/2017 202,20 20/10/2017 255,30 20/10/2017 4.706,37 20/10/2017 7.118,20 20/10/2017 24,55 15/12/2017 8.016,00 15/12/2017 5.189,13 15/12/2017 87,60 15/12/2017 50,22 16/12/2017 4.851,36 16/12/2017 7,02 18/12/2017 8.278,80 18/12/2017 80,40 06/02/2018 4.711,23 06/02/2018 7.975,60 06/02/2018 49,43 06/02/2018 108,00 02/03/2018 4.945,86 02/03/2018 7.797,20 02/03/2018 93,60 02/03/2018 34,67 02/04/2018 4.094,01 02/04/2018 7.183,60 02/04/2018 45,60 02/04/2018 23,87 03/05/2018 24,30 03/05/2018 5.158,89 04/05/2018 31,20 04/05/2018 7.943,20 04/05/2018 18,00 04/06/2018 7.639,38 04/06/2018 7.664,50 04/06/2018 195,00 04/06/2018 62,35 10/07/2018 7.757,80 10/07/2018 6.255,09 10/07/2018 35,40 10/07/2018 17,82 01/08/2018 21,60 01/08/2018 7.036,90 01/08/2018 7.080,21 01/08/2018 68,76 17/08/2018 5.501,10 17/08/2018 53,46 17/09/2018 5.492,88 17/09/2018 21,60 10/10/2018 21,60 10/10/2018 5.389,50 10/10/2018 6.570,72 10/10/2018 103,54 29/10/2018 3.663,20 29/10/2018 3.585,60 29/10/2018 15,30 05/12/2018 4.477,80 05/12/2018 5.488,29 05/12/2018 277,44 05/12/2018 10,80 27/12/2018 4.923,50 27/12/2018 4.186,08 27/12/2018 175,93 27/12/2018 226,80 12/02/2019 3.597,30 12/02/2019 85,59 12/02/2019 138,40 12/02/2019 3.031,29 9.3. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar esta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.